Tribunal: TJDFT
Processo: 0738555-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738555-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLD D AVILA JUNIOR AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos a última declaração de imposto de renda e demais documentos que demonstrem a situação financeira do recorrente, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator